Tribunal: TJDFT
Processo: 0709414-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709414-74.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TALITA PINHEIRO DE LIMA FERNANDES, ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, GERALDO RENATO RODRIGUES DE MATOS ALMEIDA, JULIANO ALBUQUERQUE CASTELO BRANCO, SEFANO HAMURAB RODRIGUES DE MATOS ALMEIDA APELADO: SEFANO HAMURAB RODRIGUES DE MATOS ALMEIDA, GERALDO RENATO RODRIGUES DE MATOS ALMEIDA, ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, JULIANO ALBUQUERQUE CASTELO BRANCO, TALITA PINHEIRO DE LIMA FERNANDES D E S P A C H O Concedo aos Apelantes GERALDO RENATO RODRIGUES DE MATOS ALMEIDA, ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS e JULIANO ALBUQUERQUE CASTELO BRANCO o prazo de 5 (cinco) dias para que complementem o preparo, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixaram de fazê-lo no ato de interposição do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator